Tribunal: TJDFT
Processo: 0732480-72.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ENFERMAGEM. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - GCET. LEI DISTRITAL 2.339 DE 1999. PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que o condenou ao pagamento de valores (R$ 5.880,00), relativos à diferença da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), durante o período de agosto/2015 a julho/2020.

2. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) é um benefício instituído pela Lei Distrital n. 2.339 de 1999, destinado aos servidores que estejam lotados em centros e postos de saúde e exerçam atividades relacionadas ao Programa Saúde da Família.

3. Da análise dos autos, extrai-se que a parte autora ocupa o cargo de enfermeira, vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, com carga horária de trabalho de 40 horas semanais e 200 horas mensais, ID 22618528. Ademais, é possível extrair do próprio sítio eletrônico da Secretaria de Saúde do Distrito Federal que suas Unidades Básicas de Saúde são estabelecimentos que possuem equipes de saúde da família, integrantes, portanto, do Programa Saúde da Família. Aliás, sequer é impugnado o direito, em si, à percepção da aludida gratificação.

4. Prescreve a Lei Distrital 2.239/99, em seu art. 2o, que a GCET será de 20% sobre a remuneração inicial das respectivas carreiras contempladas pela Lei. Considerando que a Lei Distrital 5.248/2013 conferiu à carreira da autora/recorrida remuneração inicial de R$ 6.600,00, tem-se que o valor da referida gratificação corresponde a R$ 1.320,00. Assim, subsiste a condenação imposta na sentença, referente ao pagamento da diferença entre a gratificação percebida e a devida, e ante a ausência de impugnação específica quanto aos valores.

5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Sem custas processuais, ante a isenção legal.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.